Tribunal: TJES
Processo: 5037337-61.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037337-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOUBERT LUIZ BARONE
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em suma, narra o autor na peça exordial (desassistido de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95 - Id nº 33802731) ser titular de cartão de crédito administrado pela instituição financeira requerida. Informa que em junho de 2023 recebeu a fatura do cartão MasterCard no montante de R$ 6.611,74 (seis mil seiscentos e onze reais e setenta e quatro centavos), com indicação de valor para pagamento mínimo de R$ 999,64 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). Informa que em 12.06.2023 realizou o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e no dia 30.06.2023 pagou o valor restante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), tendo quitado integralmente a fatura do cartão. Afirma que na fatura de julho com vencimento no dia 12.07.2023, a Credicard fez o estorno do valor de R$ 2.611,74 (dois mil seiscentos e onze reais e setenta e quatro centavos), tendo lançado um débito de 12 (doze) parcelas de R$ 464,55 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) sem a autorização do autor. Informa que entrou em contato com a administração do cartão (protocolo nº 20232495206650000) tendo sido informado que devido ao fato de não ter quitado a fatura total na data do vencimento, houve uma adesão ao parcelamento, nada podendo ser feito. Alega ser vítima de má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida a restituição em dobro da quantia indevidamente paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5037337-61.2023.8.08.0024, Requerente: JOUBERT LUIZ BARONE, Requerida: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, registro que, analisando as faturas do cartão de crédito da recorrente (Id nº 330802742, 330802741, 330802740, 330802745, 330802744 e 330802743), bem como os comprovantes de pagamentos juntados aos autos (Id nº 35308659, 35308660 e 35308666), verifica-se que a instituição financeira requerida computou de forma regular todos os pagamentos realizados pela recorrente .

Ocorre que, impende ressaltar que em alguns meses o pagamento se deu após o período de fechamento da fatura, de modo que apenas pôde ser efetivamente registrado no mês subsequente. Assim, inexiste, no caso em tela, falha na prestação de serviços da requerida ou cobrança indevida.

Por fim, no que concerne ao parcelamento automático do saldo devedor, é importante registrar que o Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº. 4.549/2017, em vigor desde 03/04/2017, dispõe que, em razão dos atrasos no pagamento das faturas, a recorrente acabou fazendo uso do crédito rotativo por período superior a 30 (trinta) dias, o que torna lícito o parcelamento automático promovido pela recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)